Tribunal: CARF
Processo: 18470.731326/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18470.731326/2012­53
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.362 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
6 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
NASCENTE COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES E
DECORAÇÕES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine
a idoneidade da documentação anexada e intime a recorrente para apresentar outros
documentos contábeis e fiscais, caso entenda necessários, para concluir (ou não) sobre a
existência dos débitos.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03­65.547 ­ 4a Turma da
DRJ/BSB, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/RJO n° 755298, de 10/09/2012, que a excluiu do Simples

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731326/2012-53
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.731326/2012­53
Resolução no 1001­000.362
S1­C0T1
Fl. 91

2
Nacional, devido existência de débitos de natureza não previdenciária, com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I
do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 3 e 17).
Cientificada em 09/10/2012 (fl. 05), em sede de manifestação de
inconformidade, a ora recorrente alega, em síntese, que regularizou todos os seus débitos
tempestivamente, LISTADOS ADIANTE:
Inscrição

Processo

7029901829338

10768.23594/99­11
7020500878288

10768.520308/2005­71
7020500878369

10768.520309/2005­16
70605001061080

10768.520311/2005­95
A DRJ negou provimento, em apertada síntese, porque realizou pesquisas nos
sistemas da PGFN (fls. 54 a 108) que a permitiram verificar que os débitos remanesciam em
situação de exigibilidade após o término do prazo para regularização.
Cientificada da decisão em 27/01/2015 (fl.117) a recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 11/02/2015 (fl 80)
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Basicamente, a recorrente limitou­se a argumentar que já comprovara todos os
pagamentos dos débitos e anexa cópias.
A documentação anexada (fls. 121 a 151) aparenta comprovar que os
pagamentos foram, de fato, efetuados em períodos anteriores ao da emissão do ADE. No
entanto, a tela anexada à fl. 50 indicam que as pendências existiam em 11/04/2014.
Além disso, observa­se que a recorrente anexou a documentação apenas em sede
de recurso voluntário. Dispõe o art. 16, §4o, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o
direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.731326/2012­53
Resolução no 1001­000.362
S1­C0T1
Fl. 92

3
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, em acatar o
recebimento de provas, em qualquer fase do processo, levando em consideração o Principio da
Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase do processo em
benefício do direito contraditório e da ampla defesa.
Obviamente, a DRF não teve a oportunidade de examiná­la, portanto, proponho
converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta, além de examinar a
idoneidade da documentação anexada, confirme (ou não) a existência dos débitos apontados no
ADE. O contribuinte deverá ser cientificado a respeito.
Deverá ser emitido um relatório fiscal conclusivo, a respeito deste exame, a ser
encaminhado a este CARF para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital